Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001197-40.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIANE DA SILVA - CPF: 045.402.921-70 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 044.856.421-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA NÃO SUPERA 4 ANOS – RÉ NÃO REINCIDENTE – FATOS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE CIVIL DA ACUSADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo na situação descrita no artigo 366 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela em que o acusado, citado por edital, não comparece, nem constitui advogado, a decretação da prisão preventiva está condicionada à caracterização de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma normativo. Assim, se a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito não supera 4 anos, o réu não é reincidente, os fatos não envolvem violência doméstica ou familiar e não há dúvida quanto à identidade civil do acusado, não há falar em decretação da custódia cautelar.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0001197-40.2019.8.11.0002 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a decretação da prisão preventiva de
Rosiane da Silva
, acusada da prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o
parquet
argumenta que a ré, citada por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, estando, portanto, foragida, daí por que a custódia cautelar seria necessária como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. n. 177435798).

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. n. 177437151).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 177437150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 179340732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que
Rosiane da Silva
foi presa em flagrante em 9 de janeiro de 2019 em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 11:00 h, em residência localizada na Rua 22, n.o 01, Bairro São Simão, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada
ROSIANE DA SILVA
possuía/mantinha em sua posse, no interior daquela, uma arma de fogo de uso permitido, qual seja: 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 38, número de série: PJ 450640, modelo 82, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos, que no dia e hora alhures mencionadas, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de maus tratos a uma menor de idade, assim, dirigiram-se ao locus delicti.

Ao chegaram na residência, a equipe foi atendida pela denunciada
ROSIANE DA SILVA
, que de imediato negou as alegações imputadas quanto ao delito de maus tratos, sendo localizadas 04 (quatro) crianças.

Ato contínuo, realizando buscas no local, os Guardas Municipais localizaram em uma estante na residência de
ROSIANE DA SILVA
, 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 38, número de série: PJ 450640, modelo 82.

Em entrevista informal perante a Guarda Municipal a denunciada
ROSIANE DA SILVA
, confessou ter adquirido a citada arma em um dia anterior.

Ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão a denunciada, sendo esta encaminhada até a Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis
” (Id. n. 177435783, p. 2;
sic
).

Na mesma data, a autoridade policial expediu ordem de soltura em benefício da recorrida em virtude do adimplemento da fiança arbitrada, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), impondo-lhe, contudo, as seguintes condições:

“
Em seguida, foi o afiançado intimado das obrigações vinculadas à fiança, sendo-lhe lidas e explicadas as normas contidas nos artigos 327 e 328 do CPP, ficando obrigado, sempre que intimado, a comparecer a esta delegacia, ou ao juízo competente, para qualquer ato do Procedimento ou Processo, não podendo, ainda, mudar de residência sem prévia autorização da autoridade, ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência, sem comunicar à autoridade
” (Id. n. 177435783, p. 18;
sic
).

A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2019 (Id. n. 177435783, p. 59), mas as tentativas de citação pessoal da recorrida foram infrutíferas, razão pela qual
Rosiane
foi citada por edital, cujo prazo se exauriu em 8 de fevereiro do corrente ano, sem que a acusada comparecesse ou constituísse advogado (Id. n. 177435791).

Foi nesse contexto que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requereu ao juízo de origem, em 18 de abril último, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva da acusada, com fundamento nos artigos 312, 328 e 366 do Código de Processo Penal (Id. n. 177435793).

Contudo, o juízo
a quo
, malgrado tenha deferido o pedido de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, indeferiu o de decretação da custódia cautelar de
Rosiane
,
in verbis
:

“
Deixo de acolher o requerido pelo MP quanto ao decreto preventivo, uma vez que não vislumbro os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, mesmo porque o tipo de crime em tese praticado pela ré tem pena de detenção, não sendo admitida a prisão preventiva. Verifico ainda que a liberdade da ré não abala a ordem pública, não seria capaz de dificultar a instrução criminal e aplicação da lei penal
” (Id. n. 177435794).

Contra esse
decisum
se insurge o
parquet
, mas sem razão.

O art. 366 do CPP estabelece que “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e,
se for o caso
, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312
”.

O recorrente alega, em linhas gerais, que, nessa situação, basta, à decretação da prisão preventiva, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP – resumidamente, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
–, não sendo exigível a caracterização de alguma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, a saber:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a decretação da prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

Todavia, o argumento do recorrente não prospera.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento doutrinário:

“
O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória
. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também
deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP
. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamamento judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP. Em síntese, a revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 986; destaquei).

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS C/C ART. 309 DA LEI No 9.503/97 C/C ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – CITAÇÃO POR EDITAL – ART. 366 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – FLAGRANTE ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Não obstante o art. 366 do CPP, ao autorizar a imposição da prisão preventiva àqueles que, citados por edital, não comparecem nem constituem advogado, exponha apenas a necessidade do preenchimento dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma processual legal, com o advento da Lei no 12.403/2011 este artigo deve ser interpretado à luz do art. 313 do CPP
.

Em sendo assim, estando a custódia cautelar do paciente amparada apenas na imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, sem que se faça presente ao menos uma das condições de admissibilidade da medida extremada, previstas no art. 313 do CPP, a concessão da liberdade é medida imperativa, por inexistência de qualquer hipótese que a legitima
.

Ordem concedida. Prisão preventiva revogada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 81698/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2016; data da publicação: 29.6.2016).

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

3. In casu, existe manifesta ilegalidade, pois foi decretada a custódia provisória pelo Juízo de origem, fundamentalmente, na fuga do paciente, que teria sido ouvido pela autoridade policial e não mais foi localizado, mesmo após ser citado por edital. Tal fundamentação poderia justificar a prisão cautelar, não fosse o fato de se tratar de crime culposo.

4.
O art. 366 do Código de Processo Penal autoriza, em certas situações, a decretação da prisão provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o acusado é citado por edital, mas não comparece em juízo nem constitui defensor. Contudo, após a promulgação da Lei 12.403/11, o art. 312 do Código de Processo Penal deve ser interpretado sistematicamente à luz do art. 313 do mesmo Código, que não admite a decretação de prisão preventiva em crimes culposos
.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de que o Paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, se por outro motivo não estiver preso
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 270.325/RN, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 11.3.2014; data da publicação: 26.3.2014).

Como se vê, ainda que se trate de acusada que, citada por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, e ainda que se cogite de risco à aplicação da lei penal em virtude da suposta fuga de
Rosiane
, não é possível a decretação da prisão preventiva da recorrida, na medida em que não está configurada, na espécie, nenhuma das hipóteses de cabimento dessa modalidade de custódia cautelar previstas no art. 313 do CPP.

Isso porque a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de 3 anos, a recorrida não é reincidente, os fatos não envolvem violência doméstica ou familiar e não há dúvida quanto à identidade civil de
Rosiane
.

Diga-se de passagem que o mero descumprimento das condições fixadas pela própria autoridade policial quando da soltura da recorrida, após esta pagar a fiança, implica o quebramento da garantia e a possível perda do valor correspondente, mas não justifica, ao menos no caso dos autos, a decretação da prisão preventiva, pois, repita-se, não estão preenchidos os requisitos legais da
ultima ratio
.

Não fosse o bastante, não há indicativos concretos de particular gravidade do crime ora discutido – que, aliás, não envolve violência ou grave ameaça.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023